Tribunal: TJSP
Processo: 2274777-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos de Consumo
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços – 'Softwares' – Ação cautelar de caráter antecedente – Demanda de consumidor em face de prestadora de serviço – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré efetue o imediato encerramento do 'ID Apple' especificado pelo autor, impedir acesso à conta, bem como assegurar o 'backup' de todos os dados e restituir acesso imediato aos seus 'ID

Ementa:
Prestação de serviços – 'Softwares' – Ação cautelar de caráter antecedente – Demanda de consumidor em face de prestadora de serviço – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré efetue o imediato encerramento do 'ID Apple' especificado pelo autor, impedir acesso à conta, bem como assegurar o 'backup' de todos os dados e restituir acesso imediato aos seus 'ID Apple' e 'iCloud', sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – Manutenção – Cabimento – Autor que teve o aparelho celular roubado - Prova documental apresentada que revela verossimilhança de suas alegações - Presença dos requisitos constantes do art. 300, do CPC – Alegação da agravante de que impossível o cumprimento das medidas – Questões de alta indagação que poderão ser solucionadas depois de eventual instrução probatória - Astreinte corretamente fixada - Meio coercitivo visando à concretização da medida - Incidência, ademais, condicionada ao não comprimento da determinação.

Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2274777-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante APPLE COMPUTER DO BRASIL LTDA, é agravado
GUSTAVO FERREIRA DE CAMPOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.115
Agravo de Instrumento no 2274777-74.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 44a Vara Cível
Ação Cível no 0082050-16.2019.8.26.0100
Agravante: Apple Computer do Brasil Ltda.
Agravado: Gustavo Ferreira de Campos
t
EMENTA: Prestação de serviços 'Softwares' Ação
cautelar de caráter antecedente
Demanda de
consumidor em face de prestadora de serviço Decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré efetue o imediato encerramento do
'ID Apple' especificado pelo autor, impedir acesso à
conta, bem como assegurar o 'backup' de todos os
dados e restituir acesso imediato aos seus 'ID Apple' e
'iCloud', sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 30.000,00 Manutenção Cabimento
Autor que teve o aparelho celular roubado - Prova
documental apresentada que revela verossimilhança de
suas alegações - Presença dos requisitos constantes do
art. 300, do CPC
Alegação da agravante de que
impossível o cumprimento das medidas Questões de
alta indagação que poderão ser solucionadas depois de
eventual instrução probatória - Astreinte corretamente
fixada - Meio coercitivo visando à concretização da
medida - Incidência, ademais, condicionada ao não
comprimento da determinação.
Recurso da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
"Apple Computer Brasil Ltda." em face da r. decisão copiada às
fls. 91/92, proferida nos autos da ação cautelar antecedente
ajuizada por Gustavo Ferreira de Campos, que deferiu o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de tutela de urgência para determinar que a ré efetue o imediato
encerramento do ID Apple especificado pelo autor, impedir
acesso à conta, bem como assegurar o back-up de todos os dados
e restituir acesso imediato aos seus ID Apple e iCloud, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
Aduz a empresa ré, em síntese, que impossível o
cumprimento das obrigações, porquanto somente o titular do ID
Apple tem acesso aos dados pessoais, ao que deve ser revogada a
tutela concedida. Afirma, ainda, que se revela necessário o
afastamento ou mitigação da multa diária, ao que requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
O agravado apresentou contraminuta
fls.
107/115.
É o relatório.
Consta dos autos que em 12.11.2019 o autor foi
vítima de roubo, ocasião em que subtraído o seu aparelho celular
da marca Apple, modelo XR 64 GB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Referiu que, após o crime, tentou efetuar acesso e
alteração da senha do ID Apple e de sua conta do iCloud, mas
afirmou que ambas haviam sido alteradas sem sua permissão.
Alegou que entrou em contato com a central de
atendimento da ré, mas nada foi feito para resolver a questão.
Em função disso ajuizou a presente medida
objetivando: (i) o encerramento da sessão de seu ID Apple,
incluindo a da plataforma iCloud; (ii) que nenhum acesso seja
realizado na sua conta a partir da decisão; (iii) que a ré realize o
back-up de dados desde a data e horário do roubo; e (iv) a
restituição imediata dos direitos de acesso a seu ID Apple e o
respectivo login na plataforma iCloud.
De acordo com o art. 300, do Código de Processo
Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Conforme bem consignou o Juízo da causa no
bojo
da
decisão
recorrida:
“...terceiros
encontram-se
indevidamente com acesso aos dados pessoais e redes sociais, o
que poderá gerar prejuízos irreparáveis, principalmente no
tocante à honra e imagem do autor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Dessarte, há motivo suficientemente capaz de
justificar a determinação imposta.
A alegação da agravante no sentido de que
impossível o cumprimento das determinações, haja vista não ter
acesso a senhas e dados pessoais do usuário, constitui questão de
alta indagação que somente poderá ser verificada depois de
eventual instrução probatória.
De outro vértice, a astreinte fixada tem a
finalidade de coagir o destinatário da ordem judicial ao seu
cumprimento, e encontra amparo nos artigos 139, IV e 537, do
Código de Processo Civil, que dispõem:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Tem-se,
portanto,
que
o
magistrado
está
autorizado a aplicar multa diária como meio coercitivo, visando à
concretização da obrigação.
Ante o seu evidente caráter inibitório, oportuna a
imposição para o caso em comento, cuja incidência ficou
condicionada ao atraso ou descumprimento da decisão, certo que
a aplicação da multa está condicionada à verificação da
possibilidade técnica de cumprimento da medida.
Quanto ao valor estipulado, revela-se suficiente
para cumprir a função coercitiva de obrigar a parte dar
cumprimento célere ao comando judicial, razão pela qual é
mantido.
Registre-se, ademais, que o agravado noticiou que
houve integral cumprimento da determinação liminar em
06.12.2019.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica